Tribunal: TJMT
Processo: 1012125-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012125-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), SIDNEY RODRIGUES SOARES - CPF: 778.049.371-72 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0027-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA

INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PERMITINDO ACESSO AO PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de ausência dos elementos necessários, em específico da probabilidade do direito vindicado, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

2. Ademais,
esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que se firmou o entendimento viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEY RODRIGUES SOARES
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Repactuação de Dívidas de n. 1005950-44.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
, indeferiu
o
pedido liminar de tutela de urgência, com que pretendia limitar em 30% os descontos realizados sobre a sua remuneração mensal.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a inicial
se encontra
devidamente instruída com robustas provas acerca da sua situação de superendividamento, razão pela qual, não poderia ter sido denegada a tutela de urgência antecipada.

P
ostula
a concessão da liminar recursal de efeito ativo.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Pela decisão de id
213832661
, restou
indeferida
a liminar
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (i
d 217082174)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de limitação do valor dos descontos que estão a incidir sobre a folha de pagamento do agravante.

Entendeu o Juízo singular pelo indeferimento do pleito liminar de tutela de urgência, com que pretendia limitar em 30% os descontos realizados sobre a sua remuneração mensal, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Pois bem, sabe-se que a
concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC.

Portanto, em sede recursal, para a concessão da tutela, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo transcrito verifica-se a exigência cumulativa de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Na hipótese dos autos, apurou-se a ausência dos elementos necessários, em específico da probabilidade do direito vindicado, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Ademais, n
o procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nesse sentido, esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que se firmou o entendimento viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não obstante os argumentos do agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024